Tribunal: STF
Processo: HC 272165
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTAR OU FRAUDAR CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/1993. ALEGADA INÉPCIA DE DENÚNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 225.395, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade. 
2. A denúncia oferece elementos bastantes para a instauração da ação penal, com a suficiente descrição das condutas delituosas relativas ao crime imputado, extraindo-se da narrativa dos fatos a perfeita compreensão da acusação, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, facultando, com toda a amplitude, o exercício de defesa. 
3. Do mesmo modo, não se verifica plausibilidade nas alegações defensivas, pois, conforme se depreende do acórdão impugnado, há sim elementos de informação suficientes para se extrair a justa causa indispensável à instauração da ação penal e ao seu processamento. 
4. Nesse contexto, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 
5. Agravo regimental improvido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993. O juízo de primeira instância recebeu a denúncia. 
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta inépcia da denúncia e na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Alega que “a peça acusatória falha em descrever o comportamento específico e individualizado do paciente, limitando-se a atribuir-lhe responsabilidade penal com base em sua suposta posição societária”. Defende que “a jurisprudência deste Tribunal é firme ao estabelecer que a mera condição de sócio, administrador ou proprietário de empresa não autoriza, por si só, a deflagração da persecução penal”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“1.- Ante todo o exposto, evidenciada a flagrante ilegalidade da decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a manifesta inépcia da denúncia oferecida na origem, requer-se: 
a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender o curso da ação penal nº 0000689-66.2022.8.17.3480, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Timbaúba - PE, em relação ao paciente Sebastião Figueirôa de Siqueira, suspendendo-se a realização de audiências e demais atos instrutórios até o julgamento definitivo deste habeas corpus; 
b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para reformar o acórdão impugnado e determinar o trancamento da ação penal nº 0000689-66.2022.8.17.3480 em relação ao paciente, reconhecendo-se a inépcia da denúncia por violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal e a absoluta ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal (artigo 395, inciso III, do CPP).”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 
A concessão da ordem de habeas corpus ou o provimento de seu recurso ordinário demandam a demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte recorrente, a quem cumpre instruir o feito com a prova préconstituída de suas alegações. 
Como já registrado na primeira oportunidade, em relação ao pleito de trancamento da ação penal, cabe ressaltar que esta Corte Superior já estabeleceu que se trata de medida excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade. 
Nesse sentido:
[...]
A partir da leitura do acórdão recorrido, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 37-42):
[...]
Como se constata, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal. 
Na situação dos autos, a denúncia oferece elementos bastantes para a instauração da ação penal, com a suficiente descrição das condutas delituosas relativas ao crime imputado, extraindo-se da narrativa dos fatos a perfeita compreensão da acusação, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, facultando, com toda a amplitude, o exercício de defesa.
Assim, não se pode cogitar de inépcia da denúncia, devendo ser registrada a sintonia do acórdão impetrado com a jurisprudência desta Corte Superior. 
Não há falar, ainda, em atipicidade da conduta, uma vez que, como bem observado pelo Tribunal de origem, os elementos apontados correspondem ao crime, em tese, imputado ao recorrente. 
Do mesmo modo, não se verifica plausibilidade nas alegações defensivas. Isso porque, conforme se depreende do acórdão impugnado, há sim elementos de informação suficientes para se extrair a justa causa indispensável à instauração da ação penal e ao seu processamento. 
Portanto, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 
Nesse sentido:
[...]
Na mesma direção: AgRg no HC n. 823.071/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/5/2024; AgRg no HC n. 911.682/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; e AgRg no HC n. 860.809/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/5/2024. 
Assim, deve ser mantido o desprovimento do recurso ordinário em  habeas corpus, por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “na situação dos autos, a denúncia oferece elementos bastantes para a instauração da ação penal, com a suficiente descrição das condutas delituosas relativas ao crime imputado, extraindo-se da narrativa dos fatos a perfeita compreensão da acusação, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, facultando, com toda a amplitude, o exercício de defesa”. 
Deveras, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 

Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal.
Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)

 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)

Outrossim, eventual exame das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente